Tribunal: TJPA
Processo: 0006598-13.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRAZO DECADENCIAL. 02 ANOS. INAPLICÁVEL QUANDO A MEDIDA SE FUNDA EM ABUSO DE DIREITO. AUSENTE OMISSÃO NO JULGADO EMBARGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

ACÓRD¿O N.º _______________
PROCESSO N.º 0006598-13.2017.814.0000
SECRETARIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMBARGANTE: VALDENOR BOTELHO GODINHO
ADVOGADA: ANA MARGARIDA SILVA LOUREIRO GODINHO OAB/PA 2309
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇ¿O CIVIL PÚBLICA. DESCONSIDERAÇ¿O DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRAZO DECADENCIAL. 02 ANOS. INAPLICÁVEL QUANDO A MEDIDA SE FUNDA EM ABUSO DE DIREITO. AUSENTE OMISS¿O NO JULGADO EMBARGADO.
1.

Rediscuss¿o da maté
ria. Ausentes as omiss¿es apontadas.
2.

Decis¿o embargada de acordo com o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3.

Embargos conhecidos e n¿o acolhidos, inclusive para fins de prequestionamento.
Acórd¿o

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2º Turma de Direito Público do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer
dos embargos de declaraç¿o e desacolhê-los
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.
Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES -
Relatora
PROCESSO N.º 0006598-13.2017.814.0000
SECRETARIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMBARGANTE: VALDENOR BOTELHO GODINHO
ADVOGADA: ANA MARGARIDA SILVA LOUREIRO GODINHO OAB/PA 2309
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaraç¿o com ef
eitos infringentes opostos por Valdenor Botelho Godinho em face do acórd¿o n.º 208257, publicado do Diário de Justiça em 20/09/2019, conforme certid¿o de fl. 128.

Diz o recorrente que o julgado embargado apresenta vício de omiss¿o, contradiç¿o e erro de percepç¿o do julgador.

Defende que: a) n¿o houve perda de objeto do agravo interno de fls. 68/81 em face dos documentos novos juntados aos autos; b) omiss¿o quanto ao pedido de inclus¿o e responsabilidade dos atuais sócios; c) falta de provas do abuso de direito que fundamentou a desconsideraç¿o da pessoa jurídica; d) a limitaç¿o da responsabilidade do sócio retirante no prazo de 02 anos, prevista no art. 1032 do CC n¿o comporta exceç¿o; e e) ausentes os requisitos autorizadores da desconsideraç¿o da pessoa j
urídica.

Requer o provimento do recurso com efeito modificativo.

O Ministério Público estadual apresentou contrarraz¿es às fls. 154/158.

É o relatório.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos embargos de declaraç¿o.

Sabe-se que os e
mbargos de declaraç¿o constituem remédio processual que visa esclarecer obscuridade ou eliminar contradiç¿o, assim como suprir omiss¿o de ponto ou quest¿o sobre o qual deveria se manifestar
o julgador, além de corrigir eventual erro material.

Importante destacar que m
esmo quando há a oposiç¿o de embargos de declaraç¿o com o objetivo de prequestionamento, deve ser obedecida a previs¿o contida na legislaç¿o processual pátria.

N¿o é suficiente a simples aposiç¿o nas raz¿es dos embargos que sua finalidade últi
ma é prequestionar dispositivo legal, sem que esteja presente qualquer das suas hipóteses de cabimento.

Nesse sentido, colaciono precedentes recentes do TJRS:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O. APELAÇ¿O CÍVEL. AÇ¿O ORDINÁRIA. ERRO DE FATO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. Ausente vinculaç¿o da fundamentaç¿o deduzida com as hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Ou seja, n¿o há omiss¿o, obscuridade, contradiç¿o ou erro material existente na decis¿o monocrática re
corrida. Interesse do embargante em forçar novo reexame do caso. N¿o se rediscute a decis¿o quando proferida de acordo com o artigo 93, IX, da Constituiç¿o Federal. A fundamentaç¿o do acórd¿o recorrido, relativamente à ausência de comprovaç¿o da nova anotaç¿o, é suficiente e deverá ser mantida. Logo, n¿o é possível conferir efeito infringente à decis¿o monocrática.
De outro modo, o prequestionamento deve estar vinculado com as hipóteses para cabimento do recurso de embargos de declaraç¿o e a quest¿o ter sid
o exposta anteriormente.
DESACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O. (Embargos de Declaraç¿o Nº 70080337231, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Jo¿o Lima Costa, Julgado em 11/04/2019)
.
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O ORIUNDO DE EMBARGOS INFRINGENTES. PRONÚNCIA. OMISS¿O INEXISTENTE. PRETENS¿O DE REDISCUSS¿O DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. De início, n¿o se pode entender que carece de fundamentaç¿o o acórd¿o, simplesmente por
ter adotado o parecer exarado pelo Procurador de Justiça. Tal atitude foi tomada com o objetivo de evitar desnecessária e cansativa tautologia, daí se concluindo que a linha de raciocínio expressa pelo ilustre Procurador seria a mesma do ora Relator, motivo pelo qual se transcreveu aquele. Outrossim, dos fundamentos transcritos, observa-se que o caso trazido a exame foi analisado, contrapondo-se as teses sustentadas pela parte, exarando-se os motivos pelos quais se concluía pela pronúncia do ora embargante. Porta
nto, a adoç¿o do parecer n¿o resulta, por si só, em ausência de fundamentaç¿o, até mesmo porque dita fundamentaç¿o passou a constituir o próprio raciocínio judicial, n¿o se observando violaç¿o a qualquer princípio de ordem constitucional. Observado, assim, o artigo 93, inciso IX, da Constituiç¿o Federal. Pretende o embargante, na verdade, obter uma decis¿o favorável à tese que defende (absolviç¿o sumária, conforme preconizava o voto vencido), discordando, no entanto, do posicionamento adotado para soluç¿o da controvérsia (manutenç¿o da pronúncia), o que deixa nítida a inexistência dos vícios discutíveis em sede de embargos declaratórios, mormente porque a decis¿o atacada explicitou os motivos que levaram à mantença da pronúncia do acusado e ora embargante.
O
s embargos de declaraç¿o n¿o se prestam à pretens¿o da parte de modificaç¿o do entendimento firmado pelo órg¿o julgador. A parte, inconformada, deve buscar reverter o julgado através de interposiç¿o de recurso adequado, que n¿o é este. Precedente. S¿o inad
missíveis os embargos de declaraç¿o quando o seu único intuito é o de prequestionamento ou de exame da matéria infraconstitucional para fins de futura interposiç¿o de recurso extraordinário ou especial.
Precedente. EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O REJEITADOS. UNÂNIM
E. (Embargos de Declaraç¿o Nº 70080417884, Primeiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em 05/04/2019)
.

No presente caso
, o que ocorre em verdade é o inconformismo do embargante com a decis¿
o embargada e, por isso, utiliza dos aclaratórios para rediscutir a matéria já enfrentada no julgamento do agravo de instrumento pela turma julgadora.

Aduz o embargante que n¿o houve perda de objeto do agravo interno antes por ele interposto vez que trouxe documentos novos os quais n¿o foram analisados.

Raz¿o falta ao agravante. Os documentos aos quais se refere foram acostados às fls. 94/109 dos autos. Trata-se da contestaç¿o por ele apresentada na aç¿o principal
e o documento de fl. 97, especialmente, em
que n¿o se pode
nem mesmo afirmar dizer respeito a empresa Top Care Saúde LTDA. Portanto, em que pese o art. 435 do CPC/2015, autorizar a juntada de documentos novos a qualquer tempo, é indispensável que tais documentos decorram de fatos supervenientes ou
que somente em momento posterior tenham sido conhecidos pela parte, o que n¿o ocorre no presente feito. Nesse sentido o c. STJ se posiciona conforme jurisprudência abaixo:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENT
OS NA APELAÇ¿O. DOCUMENTO NOVO. N¿O CARACTERIZAÇ¿O. AGRAVO INTERNO N¿O PROVIDO.
1.
A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestaç¿o com os documentos que forem necessários par
a provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da aç¿o, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397
do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015).
2. Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolaç¿o da sentença, n¿o podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestaç¿o. Ademais, oportunizada a dilaç¿o probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1302878/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019) grifei.

Aponta, ainda, que houve omiss¿o no julgado quanto ao pedido de inclus¿o e responsabilidade dos atuais sócios da empresa. Mais uma vez n¿o há como prosperar tal assertiva pois
inexiste no agravo interno tal pedido.

Por fim,
sustenta o embargante a ausência de provas do abuso de direito que fundamentou a desconsideraç¿o da pessoa jurídica. A decis¿o do juízo de 1º grau que deferiu a tutela antecipada está bem fundamentada e de acordo com a jurisprudência da Corte Superior como delineado no acórd¿o embargado.

Portanto, claro está a tentativa de rediscutir a matéria já julgado no v. acórd¿o n.º 208257.

Quanto ao prequestionamento, n¿o é suficiente a simples aposiç¿o nas raz¿es
dos embargos que sua finalidade última é prequestionar dispositivo legal, sem que esteja presente qualquer das suas hipóteses de cabimento.

Nesse sentido, colaciono precedentes recentes do TJRS:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O. APELAÇ¿O CÍVEL. AÇ¿O ORDINÁRIA. ERRO DE FATO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. Ausente vinculaç¿o da fundamentaç¿o deduzida com as hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Ou seja, n¿o há omiss¿o, obscuridade, contradiç¿o ou erro material existente na d
ecis¿o monocrática recorrida. Interesse do embargante em forçar novo reexame do caso. N¿o se rediscute a decis¿o quando proferida de acordo com o artigo 93, IX, da Constituiç¿o Federal. A fundamentaç¿o do acórd¿o recorrido, relativamente à ausência de comprovaç¿o da nova anotaç¿o, é suficiente e deverá ser mantida. Logo, n¿o é possível conferir efeito infringente à decis¿o monocrática.
De outro modo, o prequestionamento deve estar vinculado com as hipóteses para cabimento do recurso de embargos de declaraç¿o e a quest¿o ter sido exposta anteriormente.
DESACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O. (Embargos de Declaraç¿o Nº 70080337231, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Jo¿o Lima Costa, Julgado em 11/04/2019)
.

Assim, por todo o exposto, conheço dos aclaratórios mas nego-lhes provimento, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, 24/02/2020.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora